Tribunal: CARF
Processo: 10166.009012/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009012/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.479 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HUMBERTO LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-52.307 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 69 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 9.070,94,
sendo R$ 4.614,85 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
24/11/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 16.781,29, tendo em vista ter o
contribuinte anexado recibos de pagamentos sem identificar a natureza da previdência
oficial.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 30/11/2011, anexando
documentos que comprovariam os recolhimentos e retenções.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009012/2011-21
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009012/2011-21

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dispõe o art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, alterada pela Lei no 11.311, de
13/06/2006, in verbis:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem com as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré–
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Os documentos juntados à defesa pelo contribuinte são boletos quitados tendo como
cedente o Fundo Único de Previdência do Rio de Janeiro que, por si só, não permitem a
convicção de que se tratam de contribuições à previdência oficial. Desta forma, deveria
ter o contribuinte oferecido outros documentos que demonstrassem a natureza de seu
pagamento ao citado Fundo, para que pudesse ser analisada sua dedutibilidade.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 82, onde esclarece que os pagamentos referem-
se a contribuição para a previdência do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, em período
em que se encontrava no gozo de licença não remunerada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009012/2011-21

A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
previdência oficial glosada pelo Fisco, no valor de R$ 16.781,29, paga à Secretaria de Estado de
Administração do Rio de Janeiro.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de previdência oficial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da
impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que os documentos juntados à
defesa pelo contribuinte (boletos quitados tendo como cedente o Fundo Único de Previdência do
Rio de Janeiro) por si só não permitem a convicção de que se tratam de contribuições à
previdência oficial e, sendo assim, deveriam ter sido acrescentados outros documentos que
demonstrassem a natureza dos pagamentos para que pudesse ser analisada sua dedutibilidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente esclarece que os pagamentos em
questão estão relacionados à sua licença sem remuneração da Secretaria de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro, onde trabalhava como médico, e como não recebia vencimentos pagou sua
contribuição para a previdência do servidor público diretamente junto ao Fundo Único de
Previdência Social do Rio de Janeiro.
Conforme estabelecido na lei ordinária estadual do Rio de Janeiro no 3.189/99, o
segurado em gozo de licença sem remuneração contribuirá para o regime jurídico próprio e único
de previdência dos membros e servidores públicos estatutários estaduais durante o período de
afastamento, recolhendo a contribuição, inclusive a patronal.
Ainda, a lei ordinária estadual do Rio de Janeiro no 5.109/2007 extinguiu o
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, transferindo ao Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro a competência para a habilitação, administração
e pagamento dos benefícios previdenciários previstos na legislação estadual que dispõe sobre o
regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro.
O recorrente anexa a seu recurso os comprovantes bancários dos pagamentos
feitos ao Fundo Único de Previdência (fls. 84 a 93) no ano de 2008, comprovando desta forma os
recolhimentos feitos à previdência oficial, passíveis de dedução da base de cálculo do imposto na
DAA.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de previdência oficial
no valor de R$ 16.781,29.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009012/2011-21

Fl. 142
DF CARF MF
Original